Tribunal: TJES
Processo: 5010629-42.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010629-42.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENILDE VIEIRA DA ROCHA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA CÓDIGO DE BARRAS. NARRA A PARTE AUTORA QUE EFETUOU O PAGAMENTO DE SUA CONTA DE ÁGUA COM VENCIMENTO EM 08/04/2021, MAS QUE A REQUERIDA NÃO PROCESSOU O PAGAMENTO. AFIRMA QUE A REQUERIDA LHE FORNECEU O NÚMERO INCORRETO DO CÓDIGO DE BARRAS, DE MODO QUE O PAGAMENTO FOI COMPUTADO EM OUTRA MATRÍCULA. EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA AFIRMA QUE A AUTORA DIGITOU O CÓDIGO DE BARRAS DIFERENTE DO CÓDIGO DE BARRAS DA FATURA, OCASIONANDO UM PAGAMENTO DE FATURA DE OUTRO CLIENTE. SENTENÇA DE PISO QUE CONFIRMOU A LIMINAR E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA RETIRE EM DEFINITIVO O NOME DA REQUERENTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DO DÉBITO, COM VENCIMENTO EM 08/04/2021, NEGANDO-LHE A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA CONDENAR A RECORRIDA A RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES QUE FORAM COBRADOS DE FORMA INDEVIDA, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS PELO AUTOR. ERRO IMPUTÁVEL AO AUTOR. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO. INSCRIÇÃO QUE CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.